Tribunal: STF
Processo: RHC 62380
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- "Habeas corpus". Pedido de relaxamento de prisão preventiva. 
- Inexistência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva. 
- Não é o "habeas corpus" meio hábil para o exame aprofundado de provas, o que, no caso, é indispensável para a verificação da ocorrência, ou não, dos fatos imputados ao paciente. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.